Tribunal: TJMT
Processo: 1023149-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1023149-93.2021.8.11.0000 CLASSE CNJ -202 COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTES: ELENICIO RODRIGUES DOS SANTOS, MARLENE MARIA RIETJENS
AGRAVADOS: NILDA COELHO PEREIRA, IGOR VILELA PEREIRA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ELENICIO RODRIGUES DOS SANTOS e MARLENE MARIA RIETJEN, contra decisão proferida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c.c Adjudicação Compulsória e Indenização por Danos Morais e Perdas e Danos com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n. 1026032-38.2020.8.11.0003, ajuizada em face NILDA COELHO PEREIRA e IGOR VILELA PEREIRA, que dentre outras determinações, deferiu o pedido formulado pela parte demandada para que seja promovido o levantamento dos valores depositados nos autos em seu favor, condicionando o seu cumprimento a lavratura do termo de caução do imóvel ofertado pela parte demandada, qual seja: imóvel matriculado sob n. 1.573 do CRI de Miranda/MS, que deverá, ainda, no prazo de 05 dias, juntar aos autos cópia atualizada do aludido imóvel, se ainda não juntado as autos (ID no 113733688 - págs. 1 a 5).
Sustentam os agravantes que na respectiva decisão, o r. Magistrado não decidiu com o acerto costumeiro, tendo em vista que na ordem legal estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, o dinheiro tem preferência e reflete máxima efetividade à garantia da execução.
Pugna-se pela antecipação da pretensão recursal no sentido de determinar a manutenção do bloqueio dos valores depositados nos autos até o trânsito em julgado e o cumprimento de sentença da presente ação, bem como, seja CANCELADO o alvará n° 782864-0/2021. Caso seja liberado os valores à Agravada antes da análise do presente pedido, requer seja determinada a devolução do valor recebido. Ao final, requer o TOTAL PROVIMENTO do presente agravo, nos termos acima formulados, para reformar a decisão interlocutória hostilizada (ID no 113733653 - págs. 1 a 16).
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Salutar é frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de duração predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A duração da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um tempo de duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” (Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8a Edição – 2016. p.412).
Sem tergiversação, a Ação de Consignação em Pagamento é o meio colocado à disposição do devedor que pretende se liberar de obrigação e obter sua quitação mediante depósito do valor que entende devido, e não se aplica a ela as diretrizes da execução ou cumprimento de sentença.
De acordo com o artigo 545, § 1o do CPC, o réu poderá levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida.
No caso em questão não há controvérsia sobre os valores depositados, mas sim houve uma petição da parte autora onde se pede a manutenção dos valores depositados nos autos a fim de se assegurar o recebimento ao final dos pedidos da vertente demanda.
Não há qualquer comprovação nos autos, por ora, de que o imóvel oferecido a caução não tem valor apto para garantir os valores cobrados na inicial.
Assim, nessa fase de cognição sumária e não exauriente, percebe-se que não há razão para impedir o levantamento dos valores depositados nos autos da ação consignatória.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que os agravantes não lograram êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intimem-se a agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o juízo a quo acerca desta decisão, bem como para que preste as informações que entender pertinentes em 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora